Tribunal: CARF
Processo: 10183.901413/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901413/2012-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.786 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.783, de 24 de outubro de 2023, prolatada no julgamento do processo 10183.901421/2012-
54, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior da Contribuição da PIS-PASEP/COFINS não-cumulativa,
indicado para compensação com débitos de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil.
A DRF emitiu Despacho Decisório Eletrônico, pelo qual homologou parcialmente
as compensações declaradas na respectiva DCOMP, concluindo que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pela Contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901413/2012-16
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901413/2012-16

Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada parcialmente procedente/improcedente, nos termos do v. Acórdão
proferido Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento e a reforma da decisão
administrativa, para que sejam reconhecidos todos os créditos de PIS-PASEP/COFINS utilizados
pela Recorrente nos pedidos de compensação, com a consequente homologação integral dos
PER/DCOMPs objeto deste processo, uma vez que as despesas autuadas permitiam o
creditamento da Contribuição para o PIS-PASEP/COFINS.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Do objeto do presente litígio
Conforme relatório da r. decisão recorrida, a Contribuinte transmitiu o
Per/Dcomp visando a compensar os débitos nele declarados com crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior da Contribuição da COFINS,
neste processo referente ao 1o Trimestre de 2009.
A Delegacia da Receita Federal em Cuiaba/MT concluiu que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual considerou-se:
2.1. homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
30363.74115.060810.1.7.11-6596;
2.2. a inexistência de valor a ser restituído/ressarcido para o pedido de
restituição/ressarcimento
apresentado
no
PER/DCOMP
35212.59404.060810.1.5.11-0065.
Entre os créditos glosados pela Fiscalização, destaco os seguintes
itens: i) Fretes rodoviários, despesas com fretes realizados entre
estabelecimentos, fretes relativos à compra de mercadorias não sujeitas
ao pagamento de PIS/COFINS, frete na importação;
ii)
Despesas com serviços de manutenção de peças e equipamentos, de
confecção de peças, de construção civil, de serviços de carregamento, por
não serem aplicados ou consumidos diretamente na fabricação do
produto;
iii)
Despesas com energia elétrica;
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901413/2012-16

iv)
Despesas com aquisição de sal marinho;
v)
Despesas com frete relativo à compra de mercadorias não sujeitas
ao pagamento do PIS/COFINS (compra de mercadorias de pessoas
físicas,
compra
de
mercadorias
sujeitas
à
alíquota
0
-
adubo/fertilizante/sementes e compra de mercadorias com suspensão –
soja em grãos);
vi)
Encargos de Depreciação de bens desconsideradas por não estarem
vinculados ao processo produtivo da empresa: automóveis e acessórios;
projetos; móveis e utensílios; computadores, periféricos, softwares,
radiocomunicação, GPS; máquinas e equipamentos relacionados a silos e
armazéns (silos metálicos, tulhas, balanças rodoviárias, tombadores etc.);
máquinas e equipamentos agrícolas (tratores, plainas agrícolas,
roçadeiras, carretas agrícolas etc.); máquinas e equipamentos outros
(bombas, compressores, motores, pás carregadeiras, tanques diesel,
furadeiras, lixadeiras, esmerilhadeiras, reservatórios etc.); e residências.

A Recorrente afirma que seu processo produtivo (milho beneficiado
e soja beneficiada) foi desconsiderado pela Fiscalização, resumindo
em razões recursais as seguintes etapas:
(...) o beneficiamento das mercadorias (grãos) caracteriza, inequivocamente,
produção agroindustrial, na medida em que consiste na prática de procedimentos
próprios e necessários para obtenção das características previstas em Legislação
Federal, requisito necessário para a comercialização/exportação dos produtos
classificados nos capítulos 8 a 12 todos da NCM – destinados a alimentação
humana ou animal. Isto bem evidencia que a Contribuinte não realiza atividades
rurais.
Note-se que no processo de produção de grãos de soja beneficiada e milho
beneficiado incluem-se procedimentos próprios, são alteradas as características
originais, aperfeiçoando as mercadorias de modo a alcançar as características
estabelecidas nas Instruções Normativas do MAPA, restando aptas ao consumo
humano ou animal, visando destinar a comercialização interna ou exportação.
(...)
Desta forma, para o desempenho do processo produtivo a Contribuinte adquire
produtos agropecuários (soja não beneficiada e milho não beneficiado), sendo
estas matérias-primas (termo próprio que bem define as condições dos produtos
resultantes da atividade rural), utilizadas como principal insumo em seu processo
produtivo, além de também utilizar outros insumos, tais como: lenha e energia
elétrica, necessários para o adequado uso dos equipamentos (instalações) no
processo produtivo, de onde resultarão os grãos beneficiados – Padrão Oficial -
Tipo Exportação.
(...)
Portanto, em conformidade com a lei 9.972/2000 regulamentada pelo decreto
6.268/2007 e instruções normativas do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento,
o
contribuinte
desenvolve
o
processo
produtivo
(beneficiamento), no qual se alteram as características originais, aperfeiçoando
as mercadorias, para o consumo humano ou animal, resultando os
grãos/mercadorias comercializadas, exportadas, através das seguintes etapas
assim sintetizadas:
1a ETAPA – Recebimento e Classificação
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901413/2012-16

A contribuinte adquire produtos (soja, milho) de pessoas físicas e outras pessoas
jurídicas, que chegam a granel carregados em caminhões, mercadorias úmidas e
com impurezas, fora do padrão de exportação, passam então por uma
classificação (de acordo com o tipo de mercadoria e suas características) que
considera aspectos físicos do produto: umidade, impurezas, PH, presença de
insetos, odor entre outros. A classificação dos cereais é efetuada por pessoal
capacitado e treinado constantemente. A coleta das amostras é realizada por um
sistema de coleta que permite rapidez e eficiência. A umidade da massa do grão
é medida nas amostras por analisadores eletrônicos de alta confiabilidade a
impureza é analisada em máquina de pré-limpeza portátil, também é medido o
teor de ardidos e avariados da mercadoria. Toda esta analise é realizada para
saber como realmente o produto está e qual processo de industrialização ele irá
sofrer. Classificados, os grãos seguem para as moegas para serem descarregados
e receberem o processo de industrialização, no qual consiste em secagem e
limpeza.
2o ETAPA- Descarga das mercadorias
A descarga das mercadorias é realizada em moegas de concreto, onde a
mercadoria é depositada e segue em elevadores de cargas até a máquina de pré-
limpeza.
3a ETAPA – Pré-limpeza dos Grãos
Nas máquinas de pré-limpeza é realizada a exaustão do pó, os grãos são
transportados até as máquinas de pré-limpeza para a retirada da maior parte dos
resíduos e impurezas (terra e demais resíduos que vem junto aos grãos no ato da
colheita).
4a ETAPA – Secagem
Após a pré-limpeza os grãos são transportados até os secadores verticais por
meio de elevadores de cargas, onde o calor gerado pela queima de lenha vegetal
(reflorestamento) dentro de fornalhas flui através das colunas de grãos dentro dos
secadores, retirando a umidade excessiva dos cereais até um padrão próprio e
seguro para o armazenamento. Secagem é um tratamento térmico que reduz a
umidade da massa de grãos.
O sistema de secagem se compõe de secador com coluna de secagem, difusores
de ar metálicos, exatores axiais ou centrífugos, fornalha, ciclone e
transportadores de carga. As fornalhas fornecem a fonte calorífica para a
secagem dos grãos.
5a ETAPA – Pós-limpeza
Após a secagem os grãos passam pelas máquinas de pós-limpeza, onde ocorre a
limpeza mais apurada, com a separação dos grãos quebrados.
6a ETAPA – Armazenagem e Controle de Qualidade
Após os processos de limpeza e secagem os grãos então são transportados até os
armazéns graneleiros (silos) onde ficam armazenados aguardando sua
comercialização para serem expedidos. Durante o período de armazenamento os
grãos são conservados dentro dos armazéns por sistema de aeração, monitorados
pelos sistemas de termometria e acionados de acordo com as condições
meteorológicas. Estes sistemas são essenciais devido à dinâmica de
comportamento da umidade e temperatura da massa de grãos dentro dos silos.
Umidades e temperaturas elevadas podem ocasionar deterioração do produto e
gerar perdas enormes. E não se estabelecendo a temperatura faz-se a
“transilagem”, transposição da massa de grãos no próprio silo ou para outro
armazém.
Controle de pragas
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901413/2012-16

Tratamento preventivo: se o período de armazenagem for longo, há a aplicação
de inseticidas sobre os grãos durante o transporte para o silo ou armazém,
protegendo-os contra ataque de pragas.
Tratamento curativo: fumigação ou expurgo, técnica empregada para eliminar
qualquer infestação de pragas mediante uso de gás.
Tratamento preventivo: se o período de armazenagem for longo, há a aplicação
de inseticidas sobre os grãos durante o transporte para o silo ou armazém,
protegendo-os contra ataque de pragas.
Tratamento curativo: fumigação ou expurgo, técnica empregada para eliminar
qualquer infestação de pragas mediante uso de gás.
Controle integrado (Monitoramento da Massa de Grãos): métodos eficientes de
amostragem de insetos e medição da temperatura e umidade visando integrar
diversas medidas e métodos de controle, que associados ao controle de pragas,
minimizam perdas qualitativas e quantitativas na armazenagem.
7a ETAPA – Expedição
Efetuada a comercialização dos grãos, estes são retirados dos armazéns e
transportados até as tulhas metálicas pelo sistema de correias e elevadores de
cargas de carregamento onde é feito o embarque nos caminhões para expedição.
Junto a cada armazém graneleiro (silo) existe um sistema de carregamento
rodoviário (balança) para a expedição dos grãos. Os grãos são
transportados por correias e elevadores de canecas até as caixas de
carregamento. Como se verifica, as mercadorias soja, milho, não são
comercializadas/exportadas no mesmo estado que adquiridas pela Contribuinte,
devendo
necessariamente
serem
beneficiadas
(atividade
agroindustrial/industrial), através do processo produtivo descrito anteriormente e
conceituado como Atividade Agroindustrial no Inc. I do art. 6 da IN SRF
660/2006; e no art. 3 da IN RFB 1911/2019, normas complementares da Lei, nos
exatos termos do Inc. I do art. 100 do CTN.
Igualmente sustenta a Recorrente que, ao caso merece ser aplicado o
entendimento segundo o qual os insumos agropecuários adquiridos
(Caput do art. 8 da lei 10.925 e do art. 7 da IN SRF 660), utilizados em
sua atividade produtiva (Inc. I do art. 6 da IN SRF 660) e que dão origem
às mercadorias classificadas nos Capítulos 8 a 12, 15 e 23, todos da
NCM, são elementos necessários à obtenção de receitas pela pessoa
jurídica e, nessa condição, afiguram-se como insumos imprescindíveis e
relevantes para a atividade econômica, fazendo jus ao crédito fiscal de
PIS e COFINS em razão do princípio da não-cumulatividade.
Não obstante a discussão com relação ao aproveitamento de crédito
presumido relacionado à atividade agroindustrial, na forma prevista pela
Lei no 10.925/2004, o fato é que igualmente se discute nestes autos a
tomada de crédito das Contribuições sobre despesas indicadas como
insumos.
Tais créditos foram afastados pela DRF de origem em razão do conceito
restritivo adotado nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no
404/2004.
Argumentou a Recorrente que os serviços de carregamento, bem como
peças e serviços de manutenção de máquinas e equipamentos são
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901413/2012-16

essenciais e relevantes na sua atividade econômica, atraindo por
consequência o enunciado do REsp no 1.221.170/PR.
O v. Acórdão ora recorrido foi proferido pela DRJ de origem em 29 de
maio de 2020, sendo abordado sobre a concepção do termo “insumo”
para fins de aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS já com base
no conceito adotado em julgamento ao Recurso Especial (REsp) no
1.221.170/PR.
Todavia, o ilustre Julgador a quo, ao invés de proceder à análise dos
créditos originados dos insumos indicados pela Contribuinte, manteve o
mesmo conceito já adotado pela Unidade de Origem, sem oportunizar à
defesa a comprovação de seu direito creditório.
Consta a seguinte observação no v. Acórdão recorrido:
47. Prosseguindo, em relação às glosas dos créditos calculados sobre as despesas
com bens e serviços utilizados como insumos — peças de manutenção,
serviços de manutenção, e construção civil, verifica-se que as recentes Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF e Parecer Normativo COSIT/RFB no 5,
de 17/12/2018, editados após o julgamento, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, reconheceram que o conceito de insumo na
sistemática de cobrança não-cumulativa deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte
48. Está exposto na decisão recorrida que o sujeito passivo informou na apuração
de seus créditos despesas com peças de manutenção de máquinas e equipamentos
das três fábricas, tendo também informado aquisições destes itens para filiais não
fabris. Assim, ao fundamento que não se classificam como insumos os bens não
vinculados a unidades fabris ou que não exerçam ação diretamente sobre o
produto em fabricação, o Despacho Decisório desconsiderou os créditos a elas
relativos;
49.
Em sua contestação o contribuinte apresentou os seguintes argumentos/justificativas:
49.1. o processo produtivo de suas mercadorias (milho beneficiado e soja beneficiada),
desempenhado em vários de seus estabelecimentos foi desconsiderado pela Fiscalização;
49.2. apenas os estabelecimentos que industrializam mercadorias tributadas pelo IPI
foram considerados na apuração, não sendo considerado o processo produtivo das
mercadorias não tributadas pelo IPI;
49.3. o conceito de insumos para fins de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos é abrangente
(amplo) e a Fiscalização adotou interpretação restritiva em relação ao aproveitamento dos
créditos;
49.4. os fundamentos adotados estão divorciados da doutrina e da jurisprudência;
49.5. as aquisições dos itens comporiam o custo da atividade desenvolvida;
49.6. citou a Solução de Consulta no 86, de 2012, da Divisão de Tributação da SRRF na
10a Região Fiscal.
50. Diante do exposto, entendo improcedente o pedido do recorrente, em relação
às glosas do créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos,
considerando incabível o creditamento em relação às referidas despesas com
peças de manutenção, com serviços de manutenção de peças e equipamentos e de
confecção de peças, de unidades fabris e não-fabris (planilhas às fls.
7.939/7.952), visto que não há nos autos comprovação, mesmo que indireta, da
participação no processo produtivo da recorrente, dos itens indicados pela
Autoridade Fiscal nas referidas planilhas;
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901413/2012-16

51. A regra geral que dispõe sobre a repartição do ônus da prova encontra-se
disposta no art. 373 do Novo Código de Processo Civil, aplicável supletivamente
ao Processo Administrativo Fiscal (PAF):
(...)
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
(...)
52. Assim, a obrigação de provar recai ao sujeito passivo quando este formula
pedido de reconhecimento de direito creditório - A ausência ou insuficiência das
provas impede o julgador de reconhecer a certeza das alegações postuladas pelo
contribuinte.
Fato notório que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao
Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso
representativo de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de
tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem ou
serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do
termo “insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não
cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas
SRF no 247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de
crédito aos insumos que fossem diretamente agregados ao produto final,
ou que se desgastassem através do contato físico com o produto ou
serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que
no regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o
crédito é calculado sobre os custos e despesas sobre bens e serviços
intrínseco à atividade econômica da empresa.
Destaco o voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa, que
considerou os seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da
despesa, que deve ser seguido por este Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901413/2012-16

nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional publicou em 03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para
crédito de PIS e Cofins fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo
os
itens
14
a
17
da
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques." (sem destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de
2018, proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901413/2012-16

Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve
ser aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de
insumos para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei
10.833/2003, como todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens
cuja subtração ou impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.

Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Não obstante todas as comprovações anexadas com a peça de
Manifestação de Inconformidade e, principalmente, mesmo com o
conceito de insumos adotado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, a
DRJ manteve todas as glosas sem oportunizar a necessária análise pela
Unidade Preparadora sob os critérios de essencialidade e relevância.
Entendo que, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e
da ampla defesa, na busca da verdade real no processo administrativo
tributário, é cabível oportunizar à Recorrente uma melhor análise pela
unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Da mesma forma, considerando os documentos comprobatórios trazidos
aos autos pela Contribuinte, é imprescindível a análise da Unidade
Preparadora sobre a participação dos itens identificados como partes e
peças indicadas como bens do ativo imobilizado utilizados no processo
produtivo da empresa, bem como o tempo de vida útil de tais itens,
esclarecendo se há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901413/2012-16

das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados e cujas
manutenções são realizadas.
Pelas mesmas razões, igualmente é necessária a confirmação sobre a
efetividade dos pagamentos referentes aos fretes nas operações de
vendas, considerando que a legislação impõe que o ônus seja suportado
pelo vendedor para fazer jus ao direito creditório.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, proponho a conversão do julgamento do recurso em
diligência, para que a Unidade de Origem tome as seguintes
providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
processo produtivo desempenhado com relação às mercadorias
classificadas nos Capítulos abrangidos pelo caput do art. 8o da lei
10.925/2004, comprovando os requisitos para que faça jus ao respectivo
crédito presumido, inclusive com relação aqueles adotados pela Instrução
Normativa SRF no 660/2006;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas (bens e serviços) que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, bem como a
utilização em seu processo produtivo, considerando o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r.
voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018;
a.3) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços
de manutenção em cada etapa do processo produtivo, bem como o tempo
de vida útil de tais itens, esclarecendo sobre a necessidade e se há alguma
contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados e cujas manutenções são realizadas
(em quanto tempo);
a.4) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, as
despesas e efetivos pagamentos relacionadas aos fretes nas operações de
venda.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a
constatação especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas no Item “a”, manifestando sobre os documentos apresentados
pela Recorrente, bem como apurando a certeza e liquidez dos créditos
pleiteados:
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901413/2012-16

c.1) Com relação ao Item “a.1”, em sendo comprovado o direito
creditório pela Recorrente, proceder à revisão e quantificação do crédito
presumido, elaborando planilha e demonstrando os limites de
aproveitamento e a metodologia de cálculo adotada, com a respectiva
fundamentação legal;
c.2) Com relação ao Item “a.2”, deverá ser analisando o enquadramento
de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento
ao REsp no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018, se for o caso;
c.3) Com relação ao Item “a.3”, elaborar planilha de cálculo da
depreciação equivalente a parcela de cada bem ou serviço, indicando
detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para cada bem e a
respectiva fundamentação legal;
c.4) Com relação ao Item “a.4”, analisar a comprovação dos autos, bem
como a documentação que será apresentada pela Recorrente, elaborando
relatório detalhado, com a discriminação dos valores comprovados para
cada operação de frete de venda.
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem
os autos para julgamento.
É a proposta de resolução.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1795
DF CARF MF
Original